Tribunal: TJBA
Processo: 8000654-71.2023.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000654-71.2023.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO SOTERO BACELAR

APELADO: JULIA RIBEIRO DOS REIS MIRANDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO NUNES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. USO DOMICILIAR. TRATAMENTO NÃO QUIMIOTERÁPICO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO PREVISTA EM LEI E NO CONTRATO. EXAMES LABORATORIAIS. INSERTOS NO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000654-71.2023.8.05.0245, em que é apelante
UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
e apelada
JULIA RIBEIRO DOS REIS MIRANDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar parcial provimento
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça